Tribunal: TJSP
Processo: 1019741-15.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Remessa necessária. Sentença pela qual concedida em parte a segurança objetivada para desbloqueio de prontuário referente à carteira nacional de habilitação do impetrante. Comprovação a respeito do cumprimento da penalidade imposta. Inteligência do artigo 261, parágrafo 2o, do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Portanto, remessa necessária desprovida.